Tribunal: STF
Processo: HC 253657
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Frank Arruda da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 978.774/MT, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FRANK ARRUDA DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (Apelação n. 1016416- 82.2021.8.11.0042).



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente pronunciado, contudo absolvido sumariamente pelo Magistrado de primeiro grau em juízo de retratação, com base no art. 415 do Código de Processo Penal, por entender o Juízo que ele estaria em local diverso quando da ocorrência dos fatos delituosos (e-STJ fls. 1.296/1.312 e 26/31).



    Irresignado, apelou o Ministério Público, sendo provido o recurso pelo Tribunal de origem para pronunciar o ora paciente pelos delitos de homicídio qualificado, lesão corporal, fraude processual e organização criminosa. Eis a ementa (e-STJ fls. 1.488/1.489):



    APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OUTROS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE REESTABELECIMENTO DA PRONÚNCIA – INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PROVIMENTO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OUTROS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEVEM SER SOLVIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI ENQUANTO JUÍZO NATURAL DA CAUSA – ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU DE TODO DESCABIDAS – PEDIDO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE – RÉU. PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO. 1) In casu, presente os indícios suficientes de autoria e materialidade em desfavor dos acusados. Tem-se, pois, que na mencionada fase processual, qualquer dúvida sobre a veracidade dos fatos impõe a submissão da acusada a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos seus veredictos e da sua competência para apreciar os crimes dolosos, tentados ou consumados, contra a vida (art. 5.º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Carta Magna). É cediço que para a pronúncia basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, porquanto se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo o brocardo in dubio pro societate, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação. 2) A exclusão das qualificadoras na fase da decisão de pronúncia (judicium accusationis) só é cabível quando manifestamente improcedentes e desamparadas de elementos probatórios nos autos, não sendo esse o caso concreto.



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa que a decisão de pronúncia se fundamentou em elementos inaptos, como suposições, reconhecimento fotográfico viciado e testemunhos indiretos, em violação aos arts. 415 e 226 do Código de Processo Penal.



    Argumenta que o paciente não estava no local dos fatos, conforme prontuário médico, e que a decisão de pronúncia se valeu indevidamente do princípio do in dubio pro societate, contrariando a presunção de inocência.



    Requer, liminarmente, a suspensão da sessão de julgamento designada para o dia 18/3/2025. No mérito, pleiteia o restabelecimento da decisão de absolvição sumária do paciente, restabelecendo a decisão de primeiro grau que o absolveu sumariamente o paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. Nesse sentido: [...].



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Entretanto, tal não é o caso do presente writ, uma vez que, consoante constou do acórdão aqui impugnado, o depoimento das testemunhas presenciais do delito dão conta da presença do paciente no local do crime, sendo “incontroverso que FRANK estava presente no local do crime e que o atendimento na Policlínica do Coxipó ocorreu devido aos ferimentos causados pelo golpe de fação que a vítima lhe dera”, bem como que “ainda não é possível afirmar com precisão que, em virtude do atendimento ter se iniciado às 23h10min40s, seria completamente impossível FRANK ter cometido os crimes e, logo após, ter rapidamente se direcionado à Policlínica do Coxipó” (e-STJ fls. 19/20).



    Para se concluir em sentido contrário, frise-se, seria imprescindível ampla incursão na seara fático-probatória dos autos, providência incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. (doc. 10 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    Diante de todo o exposto, requer-se: i. a concessão da medida liminar, a fim de suspender a sessão de julgamento pelo tribunal do júri, designada para o dia 24 de março de 2025, impedindo que ele seja julgado até a ulterior deliberação sobre o mérito deste habeas corpus; e i. no mérito, a concessão da ordem, a fim de restabelecer a decisão de absolvição sumária do paciente, restabelecendo o acertado sentido jurídico aos elementos incontroversos constantes do próprio corpo da decisão absolutória de primeira instância. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 978.774/MT (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de março de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator